Tribunal: TJMT
Processo: 1007374-04.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007374-04.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 035.551.931-39 (EMBARGADO), WILSON DE FREITAS SANTANA - CPF: 326.212.301-30 (EMBARGADO), EVANIR PARANHOS DA SILVA SANTANA - CPF: 536.421.801-59 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO BANCO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE PROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA OMISSÃO – TENTATIVA DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO INDICADO – PEDIDO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL DE DOIS DOS EXECUTADOS – REGULARIDADE PROCESSUAL APÓS DECISÃO DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU - ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Como não ocorreu pesquisa de endereços junto às concessionárias de serviços públicos e outros órgãos, conforme estabelece o artigo 256, §3.º, do Código de Processo Civil, não se pode considerar que foram exauridas todas as possibilidades de encontrar os citandos, o que torna nula a citação por edital.

O Recurso de Agravo de Instrumento se restringe ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada. Assim, como o tema não foi abordado na decisão recorrida, não é possível sua análise. Além disso,
os pedidos formulados no Agravo de Instrumento são claros pela devolução do prazo de defesa a todos os Embargados/Agravantes.

Os Embargados
reiteraram o pedido de nulidade da citação por edital e, também, sanaram o vício acerca da ausência de instrumento procuratório, de modo que houve mera irregularidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
BANCO DO BRASIL S.A.
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FLÁVIA DE OLIVEIRA SILVA e OUTROS.

O Banco Embargante alega que no acórdão há omissão, eis que houve tentativa de citação dos Embargados Wilson e Evanir no endereço: Rua I, Quadra 08, Casa 28, Asa Bela – Várzea Grande. No entanto, o Oficial de Justiça certificou que não foram encontrados.

Aduz que na petição de habilitação nos autos de origem, a Embargada Flávia afirmou que esgotaram as tentativas de localizá-la, e requereu a nulidade da citação por edital apenas em face de Wilson e Evanir.

Diante disso, assegura que não há que ser reconhecida a nulidade de citação por edital ou devolução do prazo para defesa em relação à Embargante Flávia.

Por fim, sustenta que o acórdão foi omisso, visto que os Embargados Wilson e Evanir limitaram-se a reiterar matéria alegada pela Embargada Flávia na petição de habilitação, a qual não tinha legitimidade para arguir tais matérias em seus nomes.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja aclarada a omissão apontada.

Sem contraminuta.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face do acórdão proferido por esta 2.ª Câmara Cível que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
FLÁVIA DE OLIVEIRA SILVA e OUTROS.

Inconformado, o Banco Recorrente asseverou que o
decisum
é omisso, e por isso requer a sua reforma.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração são extremamente úteis para complementar decisões judiciais que padecem de algum vício previsto no artigo 1.022 do CPC. Não devem, entretanto, serem utilizados simplesmente para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da demanda.

Na hipótese, verifico que realmente no julgado há omissão no que tange à tentativa de citação dos Embargados Wilson e Evanir no endereço indicado, o que passo a suprir nesta oportunidade.

Com efeito, houve a tentativa de citação dos Embargados Evanir e Wilson no endereço anunciado como sua residência: Rua I, quadra 08, casa 28, Bairro Asa Bela, Várzea Grande/MT (ID. 34902238 – autos principais). No entanto, o Oficial de Justiça certificou que não procedeu à citação visto que localizá-los.

Diante disso, ainda que tenha sido realizada uma única tentativa de citação dos Embargados Evanir e Wilson no endereço supramencionado, entendo pela nulidade da citação, tendo em vista que a utilização da via editalícia só é possível em hipóteses excepcionais, depois de esgotadas todas as possibilidades de citação pessoal.

Assim, como não ocorreram outras tentativas no endereço indicado e, também, expedição de ofícios a órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para obtenção do endereço dos Embargados, é nula a citação por edital.

A propósito, colaciono decisão do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA.
CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.

1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2.
O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos
[...] 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL (REsp 1.8286.219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 06/09/2019 – sem destaque no original).

E mais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CURADORIA ESPECIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. OCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DA APELANTE.
SENTENÇA NULA. [...] 13.
É dizer, não se pode materializar a citação por edital até que se tenham esgotado todas as possibilidades de localização do demandado para citação pessoal, não sendo o bastante a utilização dos sistemas INFOJUD e BACENJUD,
pois é necessária a solicitação de auxílio aos demais órgãos conveniados a este Tribunal de Justiça, por meio da expedição de ofícios. Doutrina e precedentes STJ e TJRJ.
14. Sendo assim, a declaração de nulidade do processo a partir do ato citatório e a determinação do retorno dos autos à origem para regular processamento são medidas que se impõem. 15. Recurso provido. Sentença anulada. (TJ-RJ - APL: 00039490220168190023, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 27/05/2020, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-28 – sem destaque no original).

Enfim, como não foi esgotada a possiblidade de obter o endereço junto às concessionárias de serviços públicos e outros órgãos, conforme estabelece o artigo 256, §3.º, do Código de Processo Civil, não se pode considerar que foram exauridas todas as possibilidades de encontrar os demandados, é nula a citação por edital.

Quanto à alegação de que, na petição de habilitação nos autos de origem, a Embargada Flávia afirmou que todas as tentativas de localiza-la foram esgotadas e, por isso, não cabe nulidade da citação por edital, tenho que tal argumento não merece prosperar.

O acórdão do recurso de Agravo de Instrumento restringe-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, e como o tema não foi abordado na decisão recorrida, entendo que não é possível sua análise.

Além disso, os pedidos formulados no Recurso de Agravo de Instrumento são claros pela devolução do prazo de defesa a todos os Embargados/Agravantes, inclusive a Embargada Flávia.

Por fim, no que se refere à tese de que os Embargados Wilson e Evanir limitaram-se a reiterar matéria alegada pela Embargada Flávia, a qual não tinha legitimidade para arguir tais matérias em seus nomes, também não constitui omissão.

No caso, como já afirmei no acórdão recorrido, os Embargados Wilson e Evanir apresentaram procuração e habilitação nos autos originários, oportunidade em que ratificaram o pedido de nulidade da citação por edital e a devolução do prazo de defesa (ID. 82734847).

Desse modo, é inegável que os Embargados reiteraram o pedido de nulidade da citação por edital e, também, sanaram o vício acerca da ausência de instrumento procuratório, de modo que houve mera irregularidade prontamente sanada.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar o ponto omisso; no entanto, mantenho inalterado o resultado do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022